Tribunal: TJDFT
Processo: 0752532-32.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
DESPACHO Intime-se o apelante para se manifestar acerca de possível ausência de dialeticidade recursal nos termos do artigo 932, parágrafo único do CPC. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 28 de maio de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0105